Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por perda superveniente do interesse processual, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a existência de interesse processual na homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e (ii) a necessidade de manutenção da penhora sobre o bem dado em garantia até a integral quitação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual na homologação de acordo extrajudicial subsiste quando este é firmado no curso do processo, visando à segurança jurídica das partes e à eficácia da decisão homologatória, nos termos do art. 515, III, do CPC.
4. A homologação de acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, a respeito de direitos patrimoniais disponíveis, e sem vício de consentimento é medida que se impõe, salvo manifesta irregularidade formal ou substancial.
5. O cancelamento da penhora antes da quitação integral da dívida compromete a garantia do cumprimento da obrigação assumida no acordo, devendo ser mantida até o pagamento final, conforme arts. 831 e 922 do CPC.
6. Nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), é desnecessário o retorno dos autos à instância de origem quando a matéria está integralmente submetida à análise do Tribunal.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal: "A realização de acordo extrajudicial após a citação da parte executada não importa a perda superveniente do interesse de agir no pedido de homologação da avença. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 104 e 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologacão é medida que se impõe." (TJDFT, Apelação Cível 07215521020208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05/06/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Sentença cassada. Acordo homologado.
Tese de julgamento: "1. O interesse processual na homologação de acordo extrajudicial subsiste quando a transação ocorre no curso do processo e visa à segurança jurídica das partes, nos termos do art. 515, III, do CPC. 2. A homologação de acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, a respeito de direitos patrimoniais disponíveis, e sem vício de consentimento é medida que se impõe, salvo manifesta irregularidade formal ou substancial. 3. A penhora sobre bem dado em garantia deve ser mantida até a quitação integral da obrigação assumida no acordo, nos termos dos arts. 831 e 922 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 515, III; 831; 922; 1.013, §3o, I. Código Civil, arts. 104 e 840.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07215521020208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05/06/2023; TJDFT, Apelação Cível 0701013-20.2020.8.07.0002, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 10/04/2024; TJDFT, Apelação Cível 0701488-56.2023.8.07.0006, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 14/03/2024.